Tribunal: TJBA
Processo: 0500003-05.2018.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500003-05.2018.8.05.0113 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. Advogado(s): IVO DE OLIVEIRA LIMA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): A C O R D Ã O APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DE PENHORA. OBTENÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA (CPD-EN) MEDIANTE SEGURO-GARANTIA. PRELIMINAR DE DESERÇÃO, REJEITADA. NO MÉRITO, EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDUTA DO ENTE PÚBLICO QUE DEU CAUSA À DEMANDA. DEVER DE ARCAR COM HONORÁRIOS E CUSTAS. FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA DOS PARÂMETROS LEGAIS. RECURSO PROVIDO, SENTENÇA REFORMADA. 1. Apelação: Recurso interposto contra a sentença que, em Ação de Antecipação de Penhora, extinguiu o feito sem resolução de mérito (art. 485, VI, CPC) e condenou a parte Autora ao pagamento das custas, afastando a condenação em honorários advocatícios. 2. Objeto da Controvérsia: A Apelante busca a reforma da sentença exclusivamente no capítulo da sucumbência, defendendo que o Estado da Bahia, ao criar o impasse administrativo que forçou o ajuizamento da Ação, deu causa à demanda e, portanto, deve ser condenado ao pagamento de honorários e ao ressarcimento das custas processuais. 3. Preliminar de Deserção: A preliminar arguida em contrarrazões, de deserção por preparo supostamente insuficiente, deve ser rejeitada. O recurso impugna capítulo específico da sentença, sendo defensável a tese de que o preparo incida sobre o proveito econômico almejado. Ademais, o CPC prestigia a primazia do julgamento de mérito, autorizando a complementação do preparo (art. 1.007, § 2º), o que afasta a extinção imediata do recurso. 4. Mérito – Princípio da Causalidade: A responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, mesmo em casos de extinção por perda de objeto, rege-se pelo Princípio da Causalidade. A Ação somente se tornou necessária porque o Fisco, ao se recusar a emitir a CPD-EN apesar da possibilidade de garantia do débito, impôs à Apelante um ônus ilegal, forçando-a a buscar a tutela jurisdicional. A ausência de contestação formal não elide a causalidade, que se configura na conduta administrativa pré-processual. Precedentes do STJ. 5. Recurso provido: O Apelo logra êxito em desconstituir o capítulo da sentença referente à sucumbência. A decisão recorrida, ao ignorar o Princípio da Causalidade, mostrou-se dissonante da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. A sentença deve ser reformada para condenar o ente público, que deu causa à lide, ao pagamento integral das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO nº 8144767-45.2021.8.05.0001, da Comarca de Itabuna, em que figuram como APELANTE WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. e como APELADO o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em rejeitar a preliminar e, no mérito, DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto condutor.